Tribunal: STF
Processo: ARE 1314192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou o cumprimento das obrigações contidas na sentença e confirmadas pelo aresto proferido neste Tribunal. Descabida a tentativa de alteração da decisão já transitada em julgado, até mesmo com o entendimento posterior indicado pelos agravantes, que fora objeto de decisão pelo C. Supremo Tribunal Federal. Nega-se provimento ao recurso”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida pelo Juízo de 1º, nos seguintes termos: 
    (...)
    E nesse passo, não lhes assiste razão: De fato, ao proferir a sentença constante de fls. 342/349, o Juízo já se manifestara a respeito da matéria trazida a debate agora pelos executados, precisamente à fls. 342, trecho que me permito a transcrição:
    No que concerne ao pleito de diferenças salariais pretéritas, tem-se como consectário lógico que a autora faz jus aos valores correspondentes à classe GM-3 — com a dedução dos valores já pagos —, desde 03/11/2003, data da publicação do Boletim n° 228, informando que foi reprovada no Curso de Formação da classe GM-3 (fls. 06 e 83). 
    Ao julgar o recurso de Apelação nº 0468463-04.2012.8.19.0001, esta Câmara, através do aresto de fls. 424/429, de minha lavra, deixou esclarecido que:
    ...Dito isto, passa-se ao exame da espécie. A autora faz parte dos quadros da autarquia desde 18 de dezembro de 1995, exercendo a função de guarda municipal, na classe GM-2. No ano de 2000, a ré resolveu normatizar2 a metodologia a ser empregada na avaliação do desempenho dos empregados, para padronizar critérios de ascensão hierárquica de seus funcionários, adotando critérios objetivos de merecimento. Tal metodologia deveria observar a ordem decrescente dos pontos obtidos na avaliação de desempenho. In casu, a autora candidatou-se ao curso de formação, mas foi indevidamente excluída do certame, levando-a a impetrar o Mandado de Segurança 0131771-94.2003.8.19.0001 a objetivar sua inscrição no mencionado curso de formação. Concedido o writ 53 e realizado com êxito o curso de formação4 , a autora, mais uma vez, por ato da administração, foi eliminada do certame por faltas5 . Entretanto, tas tais ausências se deram pela demora no julgamento do mandado de segurança. Vale acrescentar que, efetivamente, a decisão prolatada nos autos do mandado de segurança concedeu a ordem somente para consolidar a matricula da autora no curso de formação, sem determinar sua promoção em eventual êxito no mencionado curso de formação, todavia, tal pedido foi efetuado na demanda que ora se julga. Quanto ao recolhimento do FGTS e contribuição ao INSS é induvidoso que a migração do regime celetista para o estatutário, com a extinção da Empresa Municipal de Vigilância e a consequente criação da autarquia GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - LC 100/09 - preservou os direitos trabalhistas anteriormente adquiridos. Ante o exposto a autora faz jus à progressão para a classe GM-3, equiparação salarial, bem como à percepção dos vencimentos e vantagens presentes e pretéritas inerentes à classe, deduzindo-se os valores já pagos. (grifei). 
    Ao dar início à execução, através do documento de fls. 448, a agravada busca, legitimamente: a) Efetivação da promoção da Autora para a classe GM-3; b) Apresentação dos cálculos de todos os valores a serem recebidos desde 03/11/2003 referente às diferenças salariais pretéritas da classe GM-3; c) Implementação dos vencimentos e vantagens correlatos; d) Proceder, o pagamento referente a diferença do FGTS e contribuição do INSS, referente ao período anterior da migração da autora para o regime estatutário; e) Pagamento dos honorários advocatícios no valor R$ 500,00 (quinhentos reais)’. De trivial sabença descabida a tentativa de alteração da decisão já transitada em julgado, até mesmo com o entendimento posterior indicado pelos agravantes, que fora objeto de decisão pelo C. Supremo Tribunal Federal”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente